Tribunal: TJBA
Processo: 0301174-94.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301174-94.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA VELOSO PIRANI

Advogado(s)
:
NELSON LUIS LEMOS VALLADARES

APELADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

Advogado(s)
:
MARIANA BARROS MENDONCA, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil e bancário. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de cobrança de expurgos inflacionários. Cadernetas de poupança. Acórdão que cassou sentença extintiva por coisa julgada e determinou retorno dos autos à origem. Alegação de obscuridade quanto ao alcance da cassação. Inocorrência. Acórdão claro ao identificar o vício de fundamentação da sentença e determinar o retorno para regular prosseguimento do feito. Cassação por deficiência de fundamentação que não equivale a julgamento de mérito da questão processual subjacente. Alegação de contradição entre o reconhecimento da ausência de exame concreto da coisa julgada e suposta inviabilização de sua rediscussão na origem. Improcedência. Inexistência de proposição no acórdão que afaste definitivamente a matéria. Coisa julgada como matéria de ordem pública cognoscível de ofício, passível de reapreciação pelo juízo de origem com fundamentação adequada e observância do contraditório. Embargos com caráter infringente. Multa do art. 1.026, §2º, do CPC afastada por se tratar de primeira oposição. Embargos
não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

0301174-94.2017.8.05.0022

EDCiv

em que figuram como embargante,

BANCO ITAÚ S/A

;
e embargado

MARIA APARECIDA VELOSO PIRANI

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA